Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705270-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REQUERENTE: FRANCISCA GERALDA DA COSTA, JOAQUIM NUNES DA SILVA, LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA, NEUSA HELENA DA SILVA, NILSON DA CRUZ RIBEIRO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 43632492) interposta por FRANCISCA GERALDA DA COSTA, JOAQUIM NUNES DA SILVA, LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA, NEUSA HELENA DA SILVA e NILSON DA CRUZ RIEIRO em face da decisão de ID 43632495 (págs. 199-213), proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0707444-51.2022.8.07.0018, no ponto em que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC), ante a ilegitimidade ativa dos apelantes. Os ora recorrentes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados, ocasião em que o magistrado determinou o prosseguimento do feito, com o cumprimento integral da decisão. Irresignados, interpõem o presente apelo. Em suas razões recursais, sustentam a ocorrência de “error in judicando na afirmação de que o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS – IDR e o DEPARTAMENTO DE EMPREGO DO DISTRITO FEDERAL – DEPEM, seriam pessoas jurídicas/órgãos relativamente autônomos diversos do executado” (ID 43632492, pág. 9). Afirmam que o juízo de origem não teria observado que a ação coletiva que deu origem ao cumprimento de sentença foi distribuída em face do Distrito Federal, porque o ato impugnado foi praticado pelo Governador local, de modo que o referido ente deve responder pelos prejuízos, independentemente do servidor ser vinculado à autarquia ou à fundação. Refutam, ainda, a alegação de que os apelantes teriam ingressado nos quadros de servidores efetivos do Distrito federal após o ajuizamento da ação coletiva. Requerem, por fim, o provimento do apelo, para que seja anulado ou reformado o decisum ora combatido. Preparo regular, ao ID 4362492, págs. 17-18. O juízo de origem proferiu despacho intimando “o patrono da parte exequente para que providencie a interposição de recurso em apartado”, conforme despacho de ID 43632494. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, ao ID 45205832. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC dispõe que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, há óbice intransponível ao avanço no mérito da presente apelação. É que, consoante acima relatado, os apelantes se insurgem contra a decisão que, apreciando a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a ilegitimidade ativa dos ora recorrentes, determinando o prosseguimento do feito quanto aos demais litisconsortes, de acordo com as disposições ali definidas. Eis o teor da decisão impugnada por meio do presente recurso (ID 43632495 - págs. 199-213): Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por FRANCISCA GERALDA DA COSTA e Outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação por meio da petição de ID 132925582, ocasião em que arguiu inépcia da exordial pela não apresentação de desistência do ação coletiva, ilegitimidade dos exequentes, prescrição da pretensão deduzida na exordial do presente cumprimento de sentença, inconstitucionalidade da Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020. No mérito, alegou excesso de execução. A parte exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 135845112, oportunidade em que refutou as preliminares arguidas pelo DISTRITO FEDERAL. No mérito, aduziu a inexistência de excesso de execução, pugnando, em consequência, pela homologação dos valores descritos na exordial. Instado a se manifestar acerca da legitimidade ativa, a parte exequente se manifestou ao ID 137249502. É um breve relato. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que falece legitimidade ativa aos exequentes FRANCISCA GERALDA DA COSTA, JOAQUIM NUNES DA SILVA, LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA, NEUSA HELENA DA SILVA e NILSON DA CRUZ RIBEIRO, porquanto não integrantes da Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva. Com efeito, constato que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta unicamente em face do DISTRITO FEDERAL, conforme se observa do teor da sentença prolatada no bojo do aludido processo, de maneira que os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos vinculados diretamente ao DISTRITO FEDERAL, porquanto é comezinho que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Ora, os documentos que instruem a exordial demonstram que à época do ajuizamento da ação coletiva os exequentes FRANCISCA GERALDA DA COSTA, JOAQUIM NUNES DA SILVA, LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA, NEUSA HELENA DA SILVA, NILSON DA CRUZ RIBEIRO eram vinculados, respectivamente à FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS – IDR, FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE EMPREGO DO DISTRITO FEDERAL – DEPEM, pessoas jurídicas/órgãos relativamente autônomos e diversos do executado, razão pela qual não podem ser beneficiados pelo título judicial exequendo, uma vez que não possuíam vínculo empregatício direto com a Administração DIRETA do DISTRITO FEDERAL. Oportuno esclarecer que referidos exequentes somente passaram a pertencer aos quadros de servidores efetivos do DISTRITO FEDERAL anos após o ajuizamento da ação coletiva em tela. Tal circunstância implica em reafirmar que os exequentes alhures mencionados não foram contemplados no título judicial exequendo descrito na peça exordial do presente cumprimento de sentença, donde lhes falece legitimidade para pleitearem as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Frise-se que a c. Corte Especial do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já assentou que “nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal”. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados: [...] In casu, não tendo os exequentes descritos acima comprovado vínculo funcional com a Administração Direta do DISTRITO FEDERAL no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença é medida de rigor. Saliente-se, por oportuno, que a extinção posterior de mencionadas pessoas jurídicas/órgãos autônomos, com o remanejamento de seu pessoal para a Administração Direta do DISTRITO FEDERAL não tornam os exequentes acima mencionados partes legítimas para executar o título judicial formado na Ação Coletivo no 32.159/97, pois é comezinho que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, a teor do disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil. À vista do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ante à ilegitimidade ativa dos exequentes FRANCISCA GERALDA DA COSTA, JOAQUIM NUNES DA SILVA, LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA, NEUSA HELENA DA SILVA, NILSON DA CRUZ RIBEIRO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em face do preceito da causalidade, condeno os mencionados exequentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Promova-se a baixa na distribuição em relação aos exequentes acima relacionados. Por outro lado, tendo em vista a legitimidade ativa da exequente NILVA DE PAULA MONTEIRO, passo à análise dos demais pontos da impugnação realização pelo DISTRITO FEDERAL. De início, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente NILVA DE PAULA MONTEIRO, porquanto não houve delimitação expressa no título judicial exequendo acerca dos limites subjetivos da lide, o que implica dizer que a coisa julgada advinda da ação coletiva em debate deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados, sendo irrelevante, pois, qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: [...] Por tal razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo executado. De igual modo, não há que se falar em inépcia da exordial, porquanto a exequente NILVA DE PAULA MONTEIRO demonstrou não ter havido a deflagração de cumprimento de sentença no bojo da ação coletiva, conforme certidão de ID 127738167, motivo pelo qual não se cogita de pedido de desistência para se evitar duplicidade de execução. Ademais, não comporta acolhimento a alegação do executado de ausência de demonstrativo detalhado e atualizado do crédito perseguido, porquanto isso contrasta com as provas dos autos, na medida em que a exequente acostou aos autos o aludido demonstrativo, conforme se verifica do documento de ID 127738166. Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia levantada pelo executado. Outrossim, verifico que não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que entre o trânsito em julgado da ação coletiva (11/03/2020 – ID 127738167 - Pág. 66) até a data do ajuizamento do presente cumprimento de sentença (16/02/2022) não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos. Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação, consoante dispõe o verbete sumular no 150 da Suprema Corte. Assim sendo, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual requisitório somente será expedido após a homologação dos valores devidos pelo ente público. É dizer, após a apreciação integral da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela. Por outro lado, merece acolhimento o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020. Com efeito, a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” é inconstitucional, por vício de iniciativa. Senão vejamos: Eis a íntegra da mencionada lei: [...] Consoante se observa do teor da norma alhures transcrita, verifica-se que ela majora o valor da obrigação de pequena monta a ser paga pelo Distrito Federal e suas entidades sem a observância da regra do precatório, definindo o valor de 20 (vinte) salários-mínimos como o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor. Oportuno pontuar, desde logo, que a autorização para definição do montante daquilo que se reputa como obrigação de pequeno valor para a Fazenda Pública (excepcionando a regra do precatório) encontra-se estampada no artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, que assenta que cada Ente Federativo, por leis próprias, é quem definirá o teto da obrigação de pequeno valor, observando-se como o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Confiram-se: [...] Assente-se, outrossim, que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88 determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre o assunto, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários-mínimos. Ora, no Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Distrital (Administração Pública Direta e Indireta) foi definido em 10 (dez) salários-mínimos, conforme dispunha o artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005, em sua redação originária, sendo certo que referida lei é de autoria do Poder Executivo Local. Assim, constata-se que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento, criando novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Local. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Assim, como a matéria tratada na Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa de iniciativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim redigidos: [...] Cumpre assentar, desde logo, que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar a respeito de matéria idêntica à tratada nos autos em epígrafe, tendo assentado, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” O mencionado julgado encontra-se assim ementado: [...] No mesmo sentido, mutatis mutandis, é o ensinamento de Pedro Lenza, segundo o qual o vício formal subjetivo: (...) verifica-se na fase de iniciativa. Tomemos um exemplo: algumas leis são de iniciativa exclusiva (reservada) do Presidente da República, como as que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, conforme o art. 61, § 1.o, I, da CF/88. Iniciativa privativa, ou melhor, exclusiva ou reservada, significa, no exemplo, ser o Presidente da República o único responsável por deflagrar, dar início ao processo legislativo da referida matéria. Em hipótese contrária (ex.: um Deputado Federal dando início), estaremos diante de um vício formal subjetivo insanável, e a lei será inconstitucional. (LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado – 24. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 194 – versão digital) Grifo nosso. Importante salientar, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, que: “(...) embora os órgãos de controle não possam iniciar, de ofício, um processo de controle de constitucionalidade, ‘isso não significa necessariamente que o órgão de controlo, num processo perante a si já levantado, não possa ex officio tomar conhecimento e suscitar o incidente da inconstitucionalidade, mesmo quando as partes não o tenham feito.’” (apud CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade: Teoria e Prática. 4a edição: rev. ampl. e atualizada. Salvador/BA: Editora JusPODIVM, 2010, p. 144). Por conseguinte, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital no 6.618/2020, uma vez que deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, sendo certo que, consoante dito alhures, a elevação do teto para a obrigação reputada como de pequeno valor traduz influência direta e imediata no orçamento e nas finanças do Distrito Federal, porquanto antecipa o termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, que, grosso modo, seriam pagas em momento futuro, por meio de precatórios. Por tais razões, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa, sendo certo que em eventual expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV deverá ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Por outro lado, esclareço que os valores nominais da cota de participação do auxílio alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada, a teor do disposto no anexo da Lei no 1.136/1996 vigente à época dos fatos. Por fim, tendo em vista que o executado alegou excesso de execução, preclusa a presente decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser observado os seguintes parâmetros: 1. Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2. De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3. A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; 4. Deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pela exequente (ID 115845281). 5. Deverá ser observado que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada. Após, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Ressalto que as questões atinentes aos honorários advocatícios serão aquilatadas quando da homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ficando, desde logo, assentado que não há pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Depreende-se da decisão acima transcrita que o douto magistrado não pôs fim ao cumprimento de sentença, o que atrai a incidência do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, segundo o qual cabe “agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Registre-se que, embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade ativa dos apelantes, o prosseguimento do feito, por si só, torna inadmissível a impugnação do referido ato judicial por meio de recurso de apelação. Isso porque, conforme orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a decisão impugnada extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto no § 1o do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015”. Por outro lado, as decisões que acolherem parcialmente a impugnação “não terão o condão de extinguir a fase executiva em andamento, sendo, pois, o agravo de instrumento o meio adequado para o enfrentamento” (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018). Esse entendimento se alinha ao teor do Enunciado 93 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que “Da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença cabe apelação, se extinguir o processo, ou agravo de instrumento, se não o fizer”. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade na hipótese, conforme se infere dos seguintes acórdãos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À FASE DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro"(AgInt no AREsp 1.380.373/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe de 22/5/2019). 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.601.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 24/10/2022. G.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.080.599/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022. G.n.). Essa Corte vem adotando igual orientação, a exemplo das ementas abaixo colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que extingue o cumprimento de sentença apenas em relação a um dos litisconsortes, sem extinguir a fase executiva, inclusive denominada de decisão interlocutória, desafia agravo de instrumento e não apelação (CPC/2015 1.015 parágrafo único). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1337484, 07448079720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. A redação do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante se extrai do art. 1.015, parágrafo único, CPC/2015, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis mediante a interposição de agravo de instrumento. (Acórdão 1096708, 07201872320178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no PJe: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.). Dessa maneira, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Em atenção ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora